Tribunal: TJMT
Processo: 1017974-86.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017974-86.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[EMERSON FELIPE DA SILVA - CPF: 986.581.071-91 (RECORRENTE), LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO - CPF: 006.751.141-44 (ADVOGADO), CAMILA IRIS DA SILVA LARA - CPF: 049.017.691-70 (ADVOGADO), JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA - CPF: 691.115.881-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. ERRO MATERIAL. NA UTILIZAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OCORRÊNCIA. VÍCIO SANADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Havendo condenação, a verba honorária deve ser fixada em conformidade com o disposto no art. 55 da Lei n. 9.099/95, tomando por base de cálculo o valor da condenação.

Acolhidos os presentes embargos de declaração, tão somente, para sanar a contradição em relação à base de cálculo dos honorários advocatícios, devendo ser substituída a expressão “
10% (dez por cento) sobre o valor da causa
” por “
10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido”
.

Embargos de Declaração acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
em face do acórdão, proferido no recurso inominado sob n. 1017974-86.2019.8.11.0001 que, ao final, manteve a sentença que declarou a inexigibilidade do débito decorrente das faturas de recuperação de consumo, no valor total de R$ 13.919,78 (treze mil e novecentos e dezenove reais e setenta e oito centavos) e, ainda, condenou a recorrente ao pagamento a título de custas processuais e honorários advocatícios na base de 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, afirma a parte embargante a existência de omissão no acórdão embargado, posto que os honorários deveriam ser fixados sobre o proveito econômico e não sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

Ao final, requer sejam acolhidos os embargos, para suprir a contradição apontada, a fim de que seja a verba honorária fixada incida sobre o proveito econômico auferido pela parte reclamante.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Dessa forma, merece acolhimento os presentes embargos, para sanar o erro material existente em relação à base de cálculo dos honorários advocatícios, posto que foi declarada a inexigibilidade das faturas de recuperação de consumo no valor total de R$ 13.919,78 (treze mil e novecentos e dezenove reais e setenta e oito centavos).

Tendo em vista a condenação por danos morais no valor acima consignado e considerando o disposto no § 8o do art. 85, do CPC, o juiz deverá fixar o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o, razão pela qual, realmente houve erro material que merece correção.

Na hipótese dos autos, é notório o erro material quanto à base de cálculo da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, isto porque, no acórdão embargado, houve a fixação da verba honorária tomando por base o valor da causa, em desconformidade com o que estabelece o art. 55 da Lei 9.099/95 c.c. §§ 2o e 8o, ambos do art. 85, do CPC.

Assim, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios deverá ser estabelecida no percentual de
10% (dez por cento) sobre
o valor do proveito econômico
obtido, haja vista a inexigibilidade das faturas de recuperação de consumo, no valor total de R$ 13.919,78 (treze mil e novecentos e dezenove reais e setenta e oito centavos).

Nesse caminho, cito entendimento já proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO PROMOVENTE E DA PROMOVIDA – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL QUANTO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS PELO PROMOVENTE E PROMOVIDA – ERRO MATERIAL EXISTENTE – honorários advocatícios sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO à tese da defesa PELA PROMOVIDA – rediscussão da matéria – IMPOSSIBILIDADE - embargos acolhidos para corrigir erro material – EMBARGOS da promovida parcialmente ACOLHIDOS – embargos do promovente acolhidos.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, em havendo esta, e não sobre o valor da causa.
Havendo proveito econômico este deve ser a base de cálculo para fixação dos honorários advocatícios reservando-se o valor da causa como base de cálculo apenas para a hipótese de inexistência de condenação.

Entretanto quanto aos demais vícios apontados, tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, o que se mostra vedado.

Embargos da promovida parcialmente acolhidos.

Embargos do promovente acolhidos.

(N.U 1000069-44.2020.8.11.0030, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 27/10/2020, Publicado no DJE 28/10/2020)

Pelo exposto,
acolho
os embargos de declaração para retificar, em parte, o dispositivo do acordão, sanando o erro material, passando a constar, na parte dispositiva, o seguinte:

“
Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
10% (dez por cento) sobre
o valor do proveito econômico
obtido
.
”

Ficam mantidos os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Junior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2022